Tribunal: TJBA
Processo: 0000113-40.1999.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000113-40.1999.8.05.0012

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ALEXANDRE DA SILVA -ASSISTIDA GENITORA EDITE R.SILVA -MARIA LUCIMAR DE JESUS -GENITORA JOVELINA

Advogado(s):UBIRATAN QUEIROZ DUARTE

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
CIVIL. CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CHOQUE ELÉTRICO. AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES DE NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) EM FAVOR DO PRIMEIRO AUTOR E EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.

0000113-40.1999.8.05.0012
,
da Comarca de Antas, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COELBA
e apelados
ALEXANDRE DA SILVA
e
LUCIMAR DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO,
p
elas razões adiante alinhadas.